Tribunal: TJMT
Processo: 1032320-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032320-68.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADAIR JONAS CUSTODIO DE SANTANA - CPF: 046.898.841-61 (APELADO), STEFANIE CELESTINO - CPF: 074.789.831-62 (APELADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), VITORIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 008.222.181-27 (APELADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), PAULO GIOVANNI RONDON MONGE DOS SANTOS - CPF: 891.383.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RONALDO BRAZ JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 045.467.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA SOARES PEREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAIR JONAS CUSTODIO DE SANTANA - CPF: 046.898.841-61 (APELANTE), STEFANIE CELESTINO - CPF: 074.789.831-62 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), VITORIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 008.222.181-27 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PRETENS
O
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006.

IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CONCURSO COM ADOLESCENTE.

PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
PRETENDIDA INSERÇÃO EM REGIME MENOS GRAVOSO.
INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ADEQUADA À PENA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA.
RECURSO MINISTERIAL.

PRETENSA CONDENAÇÃO
D
O CORRÉU
. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APREENSÃO DE DROGAS, CONFISSÃO INFORMAL E CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA ESTABELECIDA COM FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.

I. Caso em exame:

Apelações interpostas contra sentença que condenou
duas rés,

ora
apelantes
,
pela prática de tráfico de drogas e absolveu
um
corréu
. As apelantes pleiteiam a absolvição e, subsidiariamente, a redução da fração de diminuição da pena e modificação do regime de cumprimento. O Ministério Público apelou para condenar
o corréu
.

II. Questão em discussão:

2. Há
quatro
questões em discussão:

(I) saber se a absolvição das rés é possível diante da alegada ausência de provas de autoria e materialidade;

(II) saber se é viável o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006;

(III) saber se é cabível a readequação da fração de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas;

(IV) saber se o regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em modalidade menos gravosa;

(V) saber se é possível a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

3. O conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria delitivas, com testemunhos coesos e provas documentais robustas, inviabilizando a absolvição pretendida.

4. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas restou configurada diante da participação de adolescente nos fatos.

5. A fração de diminuição prevista no art. 33, § 4o, foi corretamente fixada em 1/6, considerando a natureza e a quantidade significativa dos entorpecentes apreendidos.

6. A fixação do regime semiaberto para as rés atende à pena imposta e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. As provas testemunhais e materiais são suficientes para reformar a sentença e condenar o recorrido pelo crime de tráfico de drogas, evidenciando a posse consciente dos entorpecentes e a finalidade mercantil.

8
. Consignado o prequestionamento das matérias debatidas.

IV. Dispositivo e tese:

5.
RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
para condenar o recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas, com fixação da pena e regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

"1. A condenação por tráfico de drogas pode ser baseada em prova testemunhal coesa e corroborada por outros elementos probatórios, ainda que a apreensão não tenha ocorrido em flagrante de venda."

"2.
"A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 incide sempre que comprovado que o crime foi cometido em concurso com pessoa menor de 18 anos, sendo desnecessário que o agente conheça precisamente a idade do adolescente. A comprovação da menoridade, para fins penais, pode ser feita por qualquer documento dotado de fé pública que ateste a idade do menor, não se limitando à apresentação de certidão de nascimento."

"3. A redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas pode ser minorada em 1/6, considerando a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida."

"4. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar a pena aplicada e a análise das circunstâncias judiciais."

"5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas é possível quando o conjunto probatório comprova de forma harmônica a materialidade e a autoria delitiva."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI.

CPP,
arts
. 155, 386, IV, V e VII.

CP, art. 33, § 2o, "b".

Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, § 4o, e 40, VI.

Jurisprudências relevantes citadas:

T
JMT, Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, N.U 1002754-85.2020.8.11.0042, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025.

TJMT, N.U 1009966-55.2023.8.11.0042, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025.

STJ, REsp 2069014/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Julgado em 17/12/2024, Quinta Turma,
DJe
23/12/2024.

STJ,
AgRg
no REsp 1683731/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
11/10/2017.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2222569/TO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
29/09/2023.

STJ,
AgRg
no HC 866283/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
06/12/2023.

STJ,
AgRg
no REsp 1415798/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma,
DJe
15/08/2014.

TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, N.U 0001187-87.2016.8.11.0038, Rel. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025.

STJ,
AgRg
no HC 908281/CE, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
20/06/2024.

STJ,
AgRg
no HC 684.215/SC, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
15/02/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de STEFANIE CELESTINO, VITORIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS FIGUEIREDO e do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou:

a) STEFANIE CELESTINO como incursa nas penas do artigo 33, § 4o, e artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, c/c os artigos 29,
caput
, e 65, I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime semiaberto;

b) VITORIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS FIGUEIREDO como incursa nas penas do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto.

c) ADAIR JONAS CUSTÓDIO DE SANTANA, por sua vez, teve a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas, o que motivou o recurso ministerial.

Em suas razões recursais,
Stefanie

Celestino
pleiteia
sua
absolvição
por insuficiência de provas e violação ao art. 155 do
CPP
.
Subsidiariamente
, requer o
afastamento da causa de aumento
do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.

Vitoria Regina de Almeida Santos Figueiredo
também requer a
absolvição
, alegando ausência de provas quanto à
autoria.

Subsidiariamente
, pede a
readequação da fração da causa especial
de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e, ao final, a modificação do regime de cumprimento da pena.

Ambas as defesas
prequestionam
a matéria legal e constitucional para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

O
Ministério Público
, por sua vez, apelou da sentença para
requerer a condenação de Adair Jonas Custódio de Santana
pelo crime de tráfico de drogas, sustentando a existência de prova suficiente da materialidade e autoria.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, e as
Defesas
requereram o
não provimento
do recurso ministerial.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos defensivos e pelo
provimento
do recurso do Ministério Público, quanto ao corréu
Adair.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 20 de setembro de 2021, por volta das 17h30min, em residência particular, na r
ua
Governador José Rondon, Bairro Jardim Itororó em Várzea Grande/MT, os denunciados ADAIR JONAS CUSTODIO DE SANTANA, VITÓRIA REGINA DE ALMEIDA SANTOS FIGUEIREDO e STEFANIE CELESTINO, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente José Ronaldo Braz Júnior, de 17 anos de idade.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Paiaguás, quando depararam com o denunciado ADAIR e o adolescente José, em uma motocicleta XRE-300, cor vinho, placa HTM-9F66, os quais ao perceberem a presença da polícia empreenderam fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento, os agentes
visualizaram eles
jogando um aparelho celular e um invólucro, no quintal de uma residência.

3) Em ato contínuo, foi feita a abordagem e buscas no quintal da referida residência, onde foi encontrado 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) porção média de Cocaína. Em entrevista informal, ADAIR e o adolescente José informaram que estavam negociando uma arma de fogo cal 12, em troca do entorpecente. Diante disso, as equipes realizaram buscas na residência do denunciado e nada de ilícito foi encontrado.

4) Nesse ínterim, ADAIR e José, informaram que teriam mais entorpecentes escondidos em outro endereço, na rua Governador José Rondon, no 19, bairro Jardim Marajoara, nesta urbe, momento em que se deslocaram até a residência.

5) Denota-se dos autos, que ao chegarem no local, as denunciadas STEFANIE e VITÓRIA tentaram empreender fuga ao notarem a presença da polícia, sem lograr êxito. Durante buscas na residência, foram encontrados 03 (três) tabletes de Maconha, 03 (três) pedaços grandes da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rádios
ht
e 03 (três) celulares. Consta ainda, que STEFANIE e VITÓRIA relataram informalmente que somente guardavam a droga.
...”

(id.
247966182
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
as
ré
s

Stefanie
e
Vitória
, ora apelante
s
, pela prática do crime
de

tráfico de entorpecentes
, bem como, desclassificou a conduta do apelado

Adair
.

A
materiali
d
ade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante no 317.3.2021.15076;

Bole
tim de Ocorrência no 202
1.244233
de
pág.
5
/
9
;
Termo de
Exibição e Apreensão no 2021.16.324539 de pág. 14
;
Laudo Pericial no 3.14.2021.79295-01 de pág. 19/22
, e relatório no 2021.7.32740 de pág. 89/92, todos

de id.
244827452
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em sede judicial,

o apelado

Adair

Jonas

declarou que, no dia dos fatos, estava acompanhado do menor José com a intenção de adquirir droga para consumo próprio. Afirmou que o celular apreendido estava em sua posse no momento da abordagem, mas pertencia ao menor. Segundo ele, ao avistar a viatura, jogou o aparelho no chão, mas este não se quebrou.

Informou que a polícia teria utilizado o celular para identificar o trajeto realizado, desde sua residência até outra casa, onde posteriormente foram encontrados indícios relacionados a drogas e armamento, conforme imagens acessadas no próprio aparelho. Negou ter repassado qualquer informação aos policiais, alegando que nunca “
caguetou
” ninguém.

Adair também negou conhecer as pessoas que estariam na casa mencionada e afirmou jamais ter estado no local. Disse não saber se José teria estado lá, reiterando que o trajeto registrado estava no celular dele. Esclareceu que sua relação com José se dava apenas por este lhe
fornecer
carona, uma vez que é usuário de drogas e pretendia ir ao bairro São Simão para comprar cocaína para uso próprio.

Reforçou que José também era usuário, mas negou qualquer vínculo com o tráfico ou envolvimento com drogas naquele momento, sustentando que não portava entorpecentes e que a droga encontrada teria sido plantada pela polícia.

Conforme trecho do depoimento:

“Na verdade, o que aconteceu, senhor, foi o seguinte: a gente estava assim nesse DRE, eu e o menor, certo?
!
Nós íamos buscar uma droga. Porém, o celular nem era meu, era do menor, do José. E eu joguei o celular. O celular não quebrou. Aí a polícia pegou o endereço da minha casa, de onde nós saímos até a outra casa, pelo celular. Não foi ninguém, nem eu e nem o José que informou nada. A polícia, não. Tanto que a polícia foi lá, voltou
com nós
lá em casa, revirou tudo, não achou nada. Aí, com o celular na mão, mexeu em fotos lá, viu fotos de armamento, de droga, e viu dali de casa até a outra casa, entendeu?
!
O trajeto no celular. E foi lá na outra casa. Aí eles estão falando que fui eu que falei isso aí
, m
as eu estou tranquilo, porque eu nunca
caguetei
ninguém. Não sou nenhum sem-vergonha de fazer isso, não.”
(extraído do relatório de mídia de id. 244828203).

Em sede judicial, a
apelante
Stefanie

Celestino
declarou que anteriormente residia com sua tia, mas, em razão de desentendimentos, decidiu mudar-se para um imóvel alugado com Vitória. Informou que a convivência no novo endereço era recente, com menos de um mês de duração. Afirmou
, ainda,
que a droga apreendida não lhe pertencia, negou qualquer envolvimento com o material ilícito e disse desconhecer sua existência no local.

Nesse sentido, afirmou a declarante:
"A droga não era minha. Não tenho nada a ver com isso, não era meu.
E também
não sabia que estava lá."
(extraído do relatório de mídia de id. 244828203).

Em sede judicial,
a apelante

Vitória Regina
relatou que havia se mudado para a residência há cerca de uma semana com Stephanie, descrita como uma colega. Informou que não tinha conhecimento da existência de drogas no local. Disse que havia iniciado um relacionamento com José também há cerca de uma semana e que acreditava que o conteúdo da mochila guardada em um dos quartos era apenas roupas. Esclareceu que o quarto onde estava a mochila não possuía cama, sendo o outro quarto, onde dormia, o único mobiliado.

Afirmou que José não residia no imóvel, que quem alugou a casa foi Stephanie e que ela própria não pagava aluguel, tendo sido convidada a morar no local por possuir os móveis. Declarou que nunca foi solicitada por José para guardar qualquer objeto e que, caso ele tenha armazenado algo no local, isso ocorreu sem o seu conhecimento. Negou ter tentado fugir no momento da abordagem policial, alegando que possui deficiência física, com platina em ambos os fêmures, o que a impossibilitaria de empreender qualquer fuga.

Como expressamente consignado na oitiva judicial:
"Eu não tinha conhecimento dessa droga. Eu achava que o que estava guardado lá no quarto era apenas roupas [...]. Nunca pedi
pra
guardar nada
pra
mim lá. Se ele guardava, eu não tinha conhecimento."
(extraído do relatório de mídia de id. 244828203).

Em sede judicial, os
policiais militares

Sérgio Rodrigues Junior
e
Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos
confirmaram integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial. Relataram que, durante patrulhamento de rotina, visualizaram o acusado
Adair
, que estava sem capacete, na garupa de uma motocicleta conduzida por um adolescente.

Ao perceberem a presença da equipe policial, ambos empreenderam fuga em alta velocidade. Durante a perseguição, os policiais observaram
Adair
arremessar objetos em direção ao quintal de uma residência.

Em seguida, foi realizada a abordagem, sendo constatado que os objetos descartados se
tratava
de um aparelho celular e uma porção de pasta base de cocaína.

Conforme relataram,
Adair
, em conversa informal, afirmou estar envolvido em uma negociação para trocar entorpecentes por uma arma. Diante dessa informação, a equipe dirigiu-se inicialmente à residência do acusado

Adair
, onde nada foi encontrado.

Posteriormente, por nova indicação de
Adair
, os policiais foram até outro endereço. No local, encontraram
as apelantes
Stefanie

e
Vitória

que tentaram fugir ao avistarem a viatura, mas foram imediatamente contidas.

Durante a busca domiciliar, foram localizados entorpecentes
, sendo

33,13g
(trinta e três gramas e treze centigramas)
de cocaína
e
3.485
kg

(três quilogramas e quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de
Cannabis sativa L.
(MACONHA)
, uma balança de precisão e um rádio comunicador (HT), utilizados, segundo os depoentes, para monitoramento da atividade policial. Os materiais estavam em um quarto com cama e uma cômoda contendo roupas.

Por fim, os policiais afirmaram que, de maneira informal, as rés

Stefanie
e Vitória

declararam que os entorpecentes pertenciam a
Adair
e ao adolescente, e que estariam apenas guardando a droga a pedido de ambos.

Conforme trecho do depoimento
judicial da testemunha Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos:

"Durante a fuga, um deles descartou algo dentro de uma residência. Realizamos a revista nesta casa e encontramos porções de drogas e um celular [...]. As jovens disseram que estavam sendo pagas pelo Adair e o menor para guardar o entorpecente."
(extraído do relatório de mídia de id. 244828203).

RECURSO DEFENSIVO.

Quanto a pretensa absolvição das apelantes
Stefanie
Celestino
e
Vitória Regina de Almeida Santos Figueiredo
,
não há como acolher a pretensa absolvição das
rés
.

Cotejando as provas produzidas em juízo e os elementos coligidos ao longo da instrução criminal, a
mbas buscaram afastar a responsabilidade penal, alegando desconhecimento da existência de substâncias entorpecentes no imóvel em que residiam, tentando se desvencilhar de qualquer liame com o tráfico de drogas. Contudo, tais argumentos não encontram respaldo na robusta prova dos autos, que convergem de forma harmônica no sentido da materialidade e autoria delitivas.

Inicialmente, verifica-se que os policiais militares que participaram da ocorrência foram firmes e coesos em seus relatos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ao afirmarem que, após diligência desencadeada por informações prestadas por Adair, encontraram significativa quantidade de drogas, balança de precisão e rádio comunicador no interior do imóvel em que se encontravam
Stefanie
e Vitória.

Ainda que os objetos tenham sido localizados em cômodo específico da residência, o conjunto probatório evidencia que ambas detinham ciência e domínio do ambiente em que o entorpecente estava armazenado. As rés foram flagradas no interior da casa onde o material ilícito foi apreendido, sendo que os agentes públicos relataram, com clareza, que ambas tentaram fugir ao perceberem a aproximação da viatura, sendo logo contidas.

O fato de
Stefanie
figurar como locatária do imóvel, conforme admitido por Vitória, e de ambas residirem ali em período contemporâneo à apreensão, afasta a plausibilidade de desconhecimento absoluto sobre o que ocorria no recinto.
A versão apresentada por
Stefanie
, de que ignorava a existência da droga, revela-se isolada e desprovida de elementos objetivos que a corroborem.

Da mesma forma, a alegação de Vitória de que não sabia do conteúdo da mochila e de que apenas possuía móveis na casa, sem arcar com o aluguel, não subsiste frente à constatação de que os materiais estavam armazenados em cômoda com roupas, no único quarto mobiliado
,
justamente aquele em que dormiam, conforme narrado pela própria acusada.

A alegação de que a mochila estaria em cômodo diverso é contraditada pelas circunstâncias da apreensão, notadamente quanto à organização e disposição dos objetos apreendidos no recinto.

Ademais, os policiais foram uníssonos ao afirmar que, informalmente, ambas as rés admitiram que a droga pertencia a Adair e ao adolescente que o acompanhava, e que estariam apenas guardando o entorpecente a pedido deles, sendo inclusive remuneradas para tanto.

Tais informações, ainda que extraoficiais, ganham credibilidade quando contextualizadas com a apreensão de equipamentos comumente utilizados na mercancia ilícita e com a tentativa de evasão do local, comportamento indicativo de consciência de ilicitude.

Ressalte-se que o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é de ação múltipla e conteúdo variado, abrangendo diversas condutas, inclusive o simples armazenamento de droga com conhecimento de sua natureza e destinação.

A posse consciente de entorpecentes, associada aos demais elementos de convicção constantes nos autos, é suficiente para configurar a prática delitiva, não sendo exigível prova de comércio direto. A negativa de autoria, portanto, mostra-se como estratégia defensiva que se fragiliza diante do conteúdo harmônico das provas colhidas.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Assim sendo, em que pese a defesa sustenta a absolvição com base no artigo 386, IV, V e VII, do CPP, restou devidamente demonstrado, que há farta prova da materialidade e da autoria do delito.

Com efeito,
"
Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório.
Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação” (N.U 1002754-85.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025).

A propósito este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, vejamos:

A materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos
, por meio do
laudo pericial definitivo
confirmando que a
substância encontrada
é cocaína, auto de
prisão em flagrante
e
depoimento das testemunhas policiais
em juízo. Portanto, consoante se extrai das declarações acima e de
todos os fatos conjugados
,
não resta qualquer dúvida para a manutenção da condenação do apelante, razão pela qual, o caso não comporta absolvição
. Isso porque, diante de todos os elementos probatórios em conjunto com o
testemunho dos policiais
que foram ouvidos nas duas fases da persecução penal, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que o apelante vinha disseminando, o tráfico de drogas nesta capital, não havendo que se falar em desclassificação da conduta delitiva, ante a existência de prova robusta apontando para a traficância, principalmente pelas circunstâncias do crime, além da forma de acondicionamento da droga e a
apreensão de instrumento geralmente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico
,
as provas são harmônicas e convergem na mesma direção indicando a ocorrência de mercancia
e não consumo próprio.”
(N.U 1009966-55.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025)
.

Desta forma, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois conforme demonstrado há elementos robustos nos autos que confirmam a prática do crime pelo apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
a
s
apelantes
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade
.

No que se refere a
pretensão de readequação da fração aplicada
na causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 não merece acolhimento.

A definição do percentual de redução é faculdade conferida ao julgador, devendo ser exercida com fundamentação idônea, a partir das circunstâncias concretas do caso.

Nesse contexto,
a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida podem ser consideradas como critérios para a fixação do índice redutor
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o juízo sentenciante justificou a aplicação da fração mínima de 1/6, em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, bem como
,
da natureza altamente lesiva das substâncias
,
pasta base de cocaína e maconha.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos válidos e suficientes para influenciar a dosimetria da fração redutora prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, desde que devidamente fundamentados pelo julgador. Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte Superior permite que
a quantidade e a natureza das drogas sejam utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado
, prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006,
ainda que esses fatores tenham sido considerados na pena-base, desde que não sejam os únicos elementos avaliados
. 4. No caso concreto,
a aplicação da fração de 1/6 da minorante se justifica em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas
(aproximadamente 5 kg entre maconha e crack, sendo esta última especialmente lesiva),
o que está em consonância com os precedentes desta Corte.
”
(STJ - REsp: 2069014 MG 2023/0132222-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
.

Assim, a fração de redução foi corretamente fixada em
1/6
, com fundamentação idônea na sentença de primeiro grau.

Cumpre destacar que a finalidade da norma mitigadora não é premiar automaticamente todo réu primário, mas, sim, permitir a individualização da resposta penal, com base na análise qualitativa e quantitativa dos elementos do caso concreto.

Assim, ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na definição da fração redutora, deve ser mantida a decisão de origem, por estar em conformidade com a jurisprudência dominante e com o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Quanto a pretensão de
afastamento do reconhecimento da causa de aumento descrita no art. 40
, inc. VI, da Lei 11.343/06
, é de rigor o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 em desfavor das rés
Stefanie
Celestino e Vitória Regina de Almeida Santos Figueiredo,
uma vez que restou amplamente demonstrado que ambas praticaram o delito de tráfico de drogas em concurso com pessoa menor de 18
ano
s.

Conforme
se extrai do Termo de Declaração no 2021.8.141546, juntado aos autos e lavrado pela Polícia Judiciária Civil, o adolescente José Ronaldo Braz Júnior possuía 17 anos de idade à época dos fatos, sendo, portanto, penalmente inimputável.

O documento registra de forma precisa seus dados pessoais: nome completo, data de nascimento (14/08/2004), filiação, naturalidade, e situação escolar, identificando-o como estudante residente em Várzea Grande/MT, ainda que sem endereço definido.

A ele é atribuída a alcunha "Belo", constando ainda que possui diversas ocorrências policiais anteriores, todas relacionadas a delitos de natureza grave, notadamente associação para o tráfico, tráfico de drogas e resistência à prisão, todas em estado consumado.

No tocante à sua vinculação com as apelantes, observa-se que o adolescente frequentava assiduamente a residência onde os entorpecentes foram localizados e mantinha relacionamento íntimo com Vitória Regina, a quem confiou uma mochila sob suposta alegação de que continha apenas roupas.

Segundo o próprio depoimento de Vitória, ele lhe pediu que não mexesse no conteúdo, o que denota o intuito deliberado de ocultação do material ilícito. As circunstâncias da apreensão revelam que a droga e os apetrechos relacionados ao tráfico estavam em cômodo do uso cotidiano das rés, sendo certo que o acesso ao ambiente era comum e desimpedido.

A presença do menor no núcleo de atuação delitiva restou também corroborada pelas declarações dos policiais militares, os quais, em juízo, afirmaram que tanto
Stefanie
quanto Vitória lhes relataram, de forma informal, que estavam guardando os entorpecentes a pedido de Adair e do menor José, e que estariam sendo remuneradas para tanto.

Tais informações são coerentes com os elementos coligidos e revelam, com segurança, a ciência das
rés
quanto à identidade dos reais proprietários da droga, bem como, à condição etária de um deles, já que José mantinha vínculo próximo e cotidiano com Vitória e
Stefanie
.

A jurisprudência pátria tem assentado entendimento pacífico de que, para fins de incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, não se exige que o agente principal conheça exatamente a idade do menor, bastando que saiba ou aceite o risco de estar agindo em concurso com pessoa sabidamente adolescente, circunstância inequivocamente presente no caso dos autos.

Ademais, a alegação de ausência de prova documental específica, como certidão de nascimento, não se sustenta diante do entendimento firmado por esta mesma Corte Superior, segundo o qual,
“para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”
(enunciado 74/STJ),
e tal documento não se restringe à certidão de nascimento, sendo bastante qualquer instrumento dotado de fé pública que ateste a idade.
Tal entendimento foi reafirmado no julgamento do
AgRg
no REsp n. 1683731/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
11/10/2017, ocasião em que a Quinta Turma do STJ assentou que a certidão não é o único meio hábil de prova, bastando documento oficial que ateste de forma clara a menoridade.

Colaciono a jurisprudência aplicável ao caso, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. RECONHECIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (Súmula n. 500 do STJ, Terceira Seção,
DJe
28/10/2013). 2.
Ademais, não há que falar em ausência de provas da menoridade, sob a alegação de que não foi juntado cópia da certidão de nascimento do coautor. Isso porque esta Corte possui entendimento de que, "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (enunciado 74/STJ).
O documento hábil ao qual se refere a aludida súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade
"(
AgRg
no REsp n. 1683731/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017,
DJe
11/10/2017)
.(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2222569 TO 2022/0313916-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2023).
”

Dessa forma, diante da comprovação da atuação das
rés
em contexto de cooperação com adolescente de 17 anos, plenamente identificado e diretamente envolvido com a atividade criminosa, mostra-se incontornável o reconhecimento da causa especial de aumento de pena.

No que diz respeito ao pedido de modificação do regime inicial para o aberto
, observa-se que o juiz singular fixou o regime de acordo com o art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal,
levando-se em consideração a pena aplicada
, conforme entendimento
jurisprudencial
:

“Fixada a pena acima de 4 anos de reclusão, não se mostra cabível a aplicação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal - CP
.” (STJ -
AgRg
no HC: 866283 SP 2023/0401428-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023).

“O
art
. 33, § 2o, do CP, estabelece que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva, preconizando sua alínea b que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, o que torna inviável a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena em razão da pena aplicada
.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1415798 SP 2013/0285092-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2014)

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

RECURSO MINISTERIAL
.

Quanto a pretensão Ministerial de condenação do apelado Adair Jonas custódia

Cotejando as provas produzidas em juízo com os demais elementos constantes nos autos, constata-se que a absolvição de Adair Jonas Custódio de Santana pelo juízo

singular

não encontra amparo no conjunto probatório, razão pela qual impõe-se o provimento do recurso ministerial, com a consequente reforma da sentença para fins de condenação do recorrido pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006
.

Conforme se extrai do caderno processual, Adair foi abordado em circunstância absolutamente reveladora de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais militares, ao realizarem patrulhamento de rotina, depararam-se com o recorrido trafegando na garupa de uma motocicleta, sem capacete, e conduzida por um adolescente.

A ordem de parada não foi acatada, ensejando perseguição em alta velocidade, durante a qual Adair foi flagrado arremessando objetos para o interior de uma residência. Ato contínuo, após a interceptação, os policiais lograram êxito em apreender os objetos arremessados, identificados como um aparelho celular e porção de pasta base de cocaína

(
33,13g
[
trinta e três gramas e treze centigramas
]
de cocaína)
.

No curso da abordagem, Adair, de maneira informal, revelou aos agentes que estava envolvido em tratativas para trocar drogas por arma de fogo, o que, por si só, já denota sua atuação no âmbito da
narcotraficância
.

Essa confissão informal, embora desprovida de formalidade legal, não pode ser desconsiderada, sobretudo quando corroborada por múltiplos outros elementos objetivos, em especial a quantidade e natureza da droga apreendida

33,13g (trinta e três gramas e treze centigramas) de cocaína
e 3.485kg (três quilogramas e quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de
Cannabis sativa L.
(MACONHA)
, bem como
,
o contexto fático que permeou a conduta.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se à residência de Adair, onde nada foi encontrado. Contudo, a diligência prosseguiu até o endereço indicado pelo próprio recorrido, local em que foram encontradas as rés
Stefanie
e Vitória.

A apreensão, naquele imóvel, de porções adicionais de droga, balança de precisão e rádio comunicador (HT)
,
este último comumente utilizado para monitoramento da ação policial
,
reforça a tese de que Adair integrava estrutura voltada à comercialização de entorpecentes, atuando, inclusive, com a cooptação de terceiros para armazenamento e guarda dos ilícitos.

As rés, por sua vez, afirmaram, ainda que informalmente, que a droga pertencia a Adair e ao menor, e que apenas a armazenavam a pedido destes. Tal informação, obtida de forma convergente e reiterada pelos agentes públicos, afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria de Adair, pois o coloca no centro da cadeia de custódia da droga.

O vínculo com os entorpecentes apreendidos no segundo endereço, somado à posse direta da substância arremessada durante a fuga, não deixa margem para outra conclusão senão pela sua participação ativa na traficância.

Importante sublinhar que o tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, não exige a prática de venda efetiva, bastando que reste comprovado o dolo no domínio do fato típico, manifestado por qualquer das condutas previstas
,
no caso, posse, transporte, guarda e tentativa de alienação da
substância entorpecente.

A sentença absolutória, portanto, destoou da realidade probatória dos autos. A fundamentação do
decisum
, ao acolher a tese de ausência de prova suficiente da autoria, não resiste à análise sistemática das provas, pois ignora o contexto da apreensão, a conduta evasiva do réu, o flagrante lançamento do entorpecente, a confissão informal e, sobretudo, a prova testemunhal uníssona prestada pelos agentes de segurança.

Destaco, também, que a caracterização do crime de tráfico de drogas independe da apreensão de drogas em situação de flagrante comercial. Basta que o agente seja
surpreendido
praticando qualquer das condutas previstas no
caput
do artigo 33 da Lei de Drogas, desde que o contexto demonstre o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes.

Trata-se de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com a prática de uma das ações nele descritas. Em harmonia com esse entendimento, destaca-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito,
“Não há falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, quando o robusto acervo probatório atesta a finalidade mercantil da substância entorpecente encontrada na residência do acusado, não se prestando a infirmar a condenação pelo delito do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 a mera alegação de que o réu é usuário de narcóticos.”
(N.U 0001187-87.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025).

Assim, impõe-se a reforma da sentença para, acolhendo o pleito do Ministério Público, reconhecer a responsabilidade penal de Adair Jonas Custódio de Santana e condená-lo pelo crime previsto no art. 33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006
, restando integralmente demonstrada sua atuação no tráfico ilícito de entorpecentes.

DOSIMETRIA

Tráfico de Entorpecentes.

O art.
33,
"caput”

da Lei n. 11.343/2006
prevê pena de 0
5
a 1
5
anos de reclusão e multa.

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
considerando a
negativação da vetorial dos “antecedentes”
, SEEU no
20008991520248110042
(roubo majorado)
, bem como,

considerando
a

expressiva quantia de entorpecentes
, sendo u
ma delas de natureza mais nociva à saúde humana (cocaína)
, tal circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância,
consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
, pois
“
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11 .343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.”
(STJ -
AgRg
no HC: 908281 CE 2024/0143768-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)

F
ixo a pena-base
acima d
o mínimo legal
(1/6 para cada vetorial)
, ou seja,
6
anos
e
8
meses
de reclusão e
667
dias-multa
.

2a Fase:

Não há agravante nem atenuantes,
resultando a pena, até aqui apurada, em
6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa
.

3a Fase:

Reconheço a causa de aumento decorrente
prevista no art. 40, VI, primeira parte, da Lei 11.343/2006,
motivo pelo qual, majoro a pena estabelecida em 1/
6
, resultando na pena de
7
anos e
9
meses
e
10
dias
de reclusão e
7
78
dias-multa
, tornando-a definitiva,
em 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
.

4a: A
fasto a aplicação
da minorante do tráfico privilegiado
, pois
a lei exige, para a concessão de
minorante
, que o agente seja primário,
de bons antecedentes
,
não se dedique a atividades criminosas
e não integre a organização criminosa
.

Estabeleço o regime inicial fechado em consideração o fato
de ostentar
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Veja-se julgado aplicável a questão:

"No caso em apreço,
em razão da quantidade de pena aplicada, caberia a imposição do regime prisional semiaberto
. No entanto,
diante da presença dos maus antecedentes do réu
- tanto que a pena-base
foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo
-,
não há ilegalidade na manutenção do regime fechado
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 684.215/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 15/2/2022.)

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recuso defensivo
,
e DOU PROVIMENTO ao recurso Ministerial

para condena
r
ADAIR JONAS CUSTODIO DE SANTANA

por tráfico de
drogas

a
pena de 7 anos e 9 meses e 10 dias de reclusão e 778 dias-multa
.

Considerando o regime fixado, COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025